Tribunal: TJSP
Processo: 0016202-84.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000395679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0016202-84.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante SEIS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado
LÁZARO MARTINS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0016202-84.2012.8.26.0114/50000
2
Embargos de Declaração no 0016202-84.2012.8.26.0114/50000
Comarca : Campinas 8a Vara Cível
Ação
: Compra e venda
Embargante: Seis Investimentos Imobiliários Ltda.
Embargado: Lázaro Martins
VOTO no 30595
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015 PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE
NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Seis Investimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão
colegiada de fls. 205/214 que, por votação unânime, negou
provimento aos recursos.
Sustenta a embargante, em suma, que há vício no
decisum. Afirma que os valores pagos pelo serviço de
corretagem não devem ser devolvidos aos embargados. Invoca
a negativa de vigência aos artigos 421, 422, 594, 597, 724 e
725 do Código Civil e 6o, inciso III, 30, 31 e 46 do Código de
Defesa do Consumidor. Pede a integração do decisum.
É o relatório.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0016202-84.2012.8.26.0114/50000
3
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no
acórdão ora embargado, observa-se que a embargante não
demonstrou a existência de qualquer vício no julgado capaz de
ensejar a interposição do presente recurso, de estreitos
contornos processuais, mas almeja, em verdade, a modificação
da decisão em seu favor.
Com efeito, a turma julgadora negou provimento
aos recursos interpostos e determinou a devolução dos valores
pagos a título de serviço de intermediação e corretagem, por
violação ao dever de informação previsto na legislação do
consumidor.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os
embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo
para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.
Ressalte-se que, somente em casos excepcionais se
pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração,
modificando o julgado, situação que não se configura na
espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a via eleita é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 0016202-84.2012.8.26.0114/50000
4
inadequada para a pretensão da embargante de ver reexaminada
e decidida a controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem
pontos omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas
mero inconformismo com o resultado do julgamento, nada
havendo para se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante
do
exposto,
REJEITO
os embargos
declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator